Tribunal: TJDFT
Processo: 0746771-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746771-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO FONTOURA MALNATI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo autor contra decisão pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência requerida na origem. Há pedido de concessão do benefício da justiça gratuita DECIDO A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No ajuizamento da ação, o agravante efetuou o recolhimento das custas processuais (id 172153359, processo de origem), ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. O agravante não demonstrou alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, de modo que não é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao agravante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi